Tribunal: CARF
Processo: 10940.000867/00-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITOS NÃO RESSARCÍVEIS. COMPOSIÇÃO DO SALDO CREDOR.
Os créditos básicos de IPI escriturados em razão da devolução de vendas (CFOP 2.32) e compras para comercialização (CFOP 3.102), podem compor o saldo credor de IPI para dedução, ao final do período de apuração, do saldo do imposto a pagar, em absoluta obediência ao Princípio da Não Cumulatividade, insculpido no inciso II do § 3o do artigo 153 da Constituição Federal de 1988 e no artigo 49 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966) e, no caso específico, no artigo 146 do Regulamento do IPI/1998 (Decreto 2.637/1998).
ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRIMESTRES-CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite­se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros trimestres­calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.
RECOMPOSIÇÃO DO SALDO CREDOR DO IPI. CRÉDITOS NÃO RESSARCÍVEIS. RETORNO DE DILIGÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO. RECONHECIMENTO PARCIAL.
Tendo a unidade de origem procedido à análise dos créditos pleiteados no processo e decidido pelo seu reconhecimento parcial, adota-se as conclusões consignadas no relatório de diligência.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.000867/00-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.480 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
TETRA PAK LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
PEDIDO DE RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITOS NÃO RESSARCÍVEIS.
COMPOSIÇÃO DO SALDO CREDOR.
Os créditos básicos de IPI escriturados em razão da devolução de vendas
(CFOP 2.32) e compras para comercialização (CFOP 3.102), podem compor o
saldo credor de IPI para dedução, ao final do período de apuração, do saldo do
imposto a pagar, em absoluta obediência ao Princípio da Não Cumulatividade,
insculpido no inciso II do § 3o do artigo 153 da Constituição Federal de 1988 e
no artigo 49 do Código Tributário Nacional (Lei no 5.172/1966) e, no caso
específico, no artigo 146 do Regulamento do IPI/1998 (Decreto 2.637/1998).
ESCRITA FISCAL. SALDO CREDOR ACUMULADO. TRIMESTRES-
CALENDÁRIO
ANTERIORES.
MANUTENÇÃO
DO
CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO
LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de
outros trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de
períodos subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo
for transferido. Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito
básico escriturado no mesmo trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de
ressarcimento/compensação.
RECOMPOSIÇÃO DO SALDO CREDOR DO IPI. CRÉDITOS NÃO
RESSARCÍVEIS. RETORNO DE DILIGÊNCIA. DIREITO CREDITÓRIO.
RECONHECIMENTO PARCIAL.
Tendo a unidade de origem procedido à análise dos créditos pleiteados no
processo e decidido pelo seu reconhecimento parcial, adota-se as conclusões
consignadas no relatório de diligência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o crédito postulado nos exatos termos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.000867/00-36
Fl. 537
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000867/00-36

consignados no Relatório Fiscal de Diligência, cabendo a unidade de origem homologar as
compensações declaradas nos limites do crédito reconhecido. Votaram nesta sessão os
conselheiros Mariel Orsi Gameiro e Flávio José Passos Coelho.
Nos termos do § 5o do art. 58 do Anexo II do RICARF, não participaram deste
julgamento os conselheiros Joao Jose Schini Norbiato e Wagner Mota Momesso, em função dos
votos já proferidos na reunião de setembro de 2022 pelos conselheiros Denise Madalena Green
(relatora), Walker Araújo, Larissa Nunes Girard, Antônio Andrade Leal, José Renato Pereira de
Deus e Marcos Roberto da Silva.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passo Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Marcos Roberto da Silva, Jose Renato Pereira de Deus, Antônio Andrade Leal, Denise Madalena
Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão proferido pela 2a
Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, que considerou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada contra o Despacho Decisório datado de 15/08/2005, por intermédio
do qual foi deferido parcialmente, no valor de R$ 1.225.943,16, o direito creditório objeto de
Pedido de Ressarcimento de IPI–Formulário, referente ao 3o Trimestre de 2000, no montante de
R$ 1.565.546,48, pleiteado ao amparo do art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, bem como
homologada a Declaração de Compensação–Formulário apresentada até o limite do montante do
crédito reconhecido.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
A interessada protocolizou, em 31/10/2000, o pedido de ressarcimento de créditos do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) referentes a insumos utilizados na
fabricação de produtos vendidos no 3° trimestre-calendário de 2000, com esteio na Lei
n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 11, e no montante de R$ 1.565.546,48,
concomitantemente com pedidos de compensação (fls. 2 e 24).
Os dispositivos indicados no pedido, Decreto-lei n° 491, de 1969, art. 5°, e Decreto-lei
n° 1.803, de 1980, art. 1°, foram derrogados, sendo as ocorrências fáticas regidas, a
partir de 01/01/1999, conforme o regime jurídico inaugurado pela Lei n° 9.779, de
1999, art. 11.
No Despacho Decisório de 15/08/2005, de fls. 340/345, a DRF em Ponta Grossa, PR,
deferiu apenas parcialmente a solicitação de créditos de IPI, no valor de R$
1.225.943,16 (saldo credor passível de ressarcimento), sem direito a juros
compensatórios, e homologou as compensações declaradas até o limite do direito
creditório reconhecido: houve, em relação ao total de créditos relativos a insumos
aplicados na industrialização (R$ 1.863.229,33), a redução no montante de R$
637.286,17 correspondente aos débitos do imposto no trimestre-calendário, conforme
demonstrativo de fl. 344. As aquisições com CFOP 2.12, 2.99 e 3.12 foram objeto de
Fl. 538
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000867/00-36

compensação na escrita fiscal, mas os respectivos créditos não são sujeitos a
ressarcimento.
Insubmissa à decisão administrativa da qual teve ciência em 08/09/2005, conforme o
AR nos autos, a interessada apresentou, em 10/10/2005, a manifestação de
inconformidade, de fls. 356/363, subscrita pelo patrono da pessoa jurídica, qualificado
no instrumento de fl. 364, em que, resumidamente, afirma que a decisão recorrida é nula
por preterição do direito de defesa (PAF, art. 59, II) e violação do princípio da
motivação (Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 2°), uma vez que a requerente
não tem condições de conhecer as verdadeiras razões do deferimento apenas parcial do
pleito; foi equivocada a recomposição do saldo credor feita pelo auditor fiscal, pois não
considerou os créditos relativos às aquisições para revenda (CFOP 1.12, 2.12 e 3.12),
mas computou os débitos referentes às saídas para revenda (CFOP 5.12 e 6.12), e,
portanto, a diminuição dos créditos da interessada é decorrente da duplicidade de
débitos considerados na apuração do saldo credor; por fim, requer o conhecimento e
provimento da manifestação de inconformidade, sendo julgado procedente o pedido de
restituição formulado e anulada a decisão proferida.
O julgamento foi convertido em diligência em 30/06/2006 pela DRJ/Porto Alegre/RS
(fl. 390), para a identificação e quantificação dos itens glosados que deram azo à
redução do ressarcimento, com a devida motivação.
No relatório de diligência de 18/08/2006 (fls. 391/393), a autoridade fiscal,
principalmente, afiança que não se trata de glosa, mas sim de "não inclusão", por
determinação legal, de valores escriturados com CFOP referente a compras para
comercialização (2.12 e 3.12) e outras entradas não especificadas (2.99), conforme o
livro Registro de Apuração do IPI (fls. 91/116).
Na manifestação de 25/09/2006 (fls. 400/403), a requerente contesta o relatório e afirma
que teria havido glosa, sim, tendo sido reduzido o montante do pleito de R$
1.565.546,48 para R$ 1.225.943,16. A celeuma teria sido criada com a intimação n° 77,
de 15/05/2005, sendo que na tabela 3.2 teria informado, por exigência do referido
termo, somente os créditos decorrentes da entrada de insumos aplicados na
industrialização, conforme a Lei n° 9.779, de 1999, art. 11, com a exclusão de créditos
relativos a operações de devolução de mercadorias, a aquisições para revenda e outras.
Se houve a exclusão de créditos referentes a aquisições para revenda ou a devoluções
(CFOP 3.12, 1.32, 2.32), deveria também ter sido efetuada a exclusão dos débitos
relativos às saídas a título de revenda (CFOP 5.11, 6.11, 6.12). Por tudo isso, estaria
demonstrada a contradição e a inconsistência da decisão administrativa combatida.
Nova resolução de diligência da DRJ/Porto Alegre/RS em 19/10/2006 (fls. 520/521):
esclarecimento da parcela de R$ 182.556,00 excluída do montante do pleito, com a
explicitação da respectiva motivação.
Intimação de 20/11/2006 (fls. 407/408) para a requerente justificar a diferença de R$
182.556,00, com demonstração da origem e comprovação documental. Não houve
atendimento da solicitação porque a autoridade fiscal não havia tomado a providência
requisitada pela DRJ de Porto Alegre: justificativa para a glosa.
Novo relatório de diligência em 15/02/2007 (fls. 412/416): da parcela indeferida (R$
339.603,32), R$ 157.047,56 diz respeito a créditos de IPI não passíveis de
ressarcimento porque não se destinam à industrialização (CFOP 2.12, 2.99 e 3.12) e R$
182.555,76 se referem a créditos não comprovados pelas tabelas 3.2 e 3.4 (fls. 52/116),
sendo que o ônus da prova cabe ao titular do direito creditório reclamado. O saldo
credor apurado na escrita fiscal não coincide necessariamente com o saldo credor
passível de ressarcimento de que trata a IN SRF n° 460, de 18 de outubro de 2004, art.
16, § 4°, conforme instruções de preenchimento constantes do programa gerador do
PER/DCOMP. Por outro lado, não há previsão legal para a exclusão de débitos de IPI,
mesmo que por saídas a título de revenda (CFOP 5.12 e 6.12), na compensação da
escrita fiscal, conforme pretende a interessada.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000867/00-36

Na manifestação de 19/03/2007 (fls. 418/428) a interessada basicamente repete que não
poderiam ser computados os débitos concernentes às saídas com CFOP 5.12 e 6.12, e
afirma que no pleito original de ressarcimento não teria incluído os créditos referentes
aos códigos de CFOP 2.12, 2.99 e 3.12, que não são passíveis de ressarcimento.
Em 28/03/2007, conforme o despacho de fl. 430, por força da Portaria SRF n° 179, de
13 de fevereiro de 2007, este processo foi encaminhado a esta DRJ.
A requerente juntou ao processo (fls. 434/439), em 16/04/2007, cópia da Resolução n°
204-00.313 de 07/11/2006 da Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes,
em que fora determinada, em diligência, a exclusão, do saldo credor do trimestre, dos
débitos referentes às saídas com CFOP 5.12 e 6.12.
Nova juntada pela contribuinte em 12/01/2009 (fls. 442/454): Acórdão n° 204-03.146,
de 08/04/2008, da Quarta Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes, em que é
dado provimento ao recurso da interessada em virtude de sucessiva mudança de critério
jurídico para indeferir o direito creditório em questão, prejudicial ao direito de defesa da
requerente.
Ao analisar a Manifestação de Inconformidade, a 2a Turma da DRJ/RPO exarou o
Acórdão 14-27.332 de 27 de janeiro de 2010 (fls. 479/484), que, por unanimidade de votos, não
reconheceu o direito creditório controvertido, nos termos da emenda colacionada abaixo:
Assumo: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
RESSARCIMENTO. SALDO CREDOR ESCRITURAL.
Ao cabo do trimestre-calendário, somente o saldo credor resultante do confronto entre
créditos (relativos a insumos utilizados na industrialização) e débitos em cada período
de apuração é passível de ressarcimento/compensação.
Assumo: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2000 a 30/09/2000
DESPACHO DECISÓRIO. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE.
Ainda que haja deficiência na motivação de um despacho decisório, outros elementos
presentes nos autos são aptos a evitar o cerceamento de defesa e elidir a respectiva
nulidade.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Irresignada, a contribuinte apresentou, no prazo legal, recurso voluntário de
fls.492/507, por meio do qual repete, basicamente, os mesmo argumentos já declinados em sua
Manifestação de Inconformidade, a saber: (i) que o valor de R$ 182.556,00, corresponde ao
saldo acumulado de períodos anteriores; (ii) indevido computo na apuração de seu crédito das
operações (saídas) realizadas com CFOPs 5.12 e 6.12, posto que tais operações foram
anteriormente confrontadas com os créditos geradores por operação de igual natureza (aquisição
para revenda e material para uso e consumo), os quais não eram passíveis de ressarcimento.
Por meio da Resolução de n° 3302-001.321, de 30/01/2020 (fls.512/517), o
julgamento do recurso foi convertido em diligência, com base no que foi determinado em outro
processo da mesma recorrente em caso idêntico, a saber: Processo no 10.940.000557/00-49 –
para que sejam excluídos do cálculo do saldo credor do IPI, no período em questão, os débitos
relativos à saída de insumos para simples revenda, da mesma forma que foram excluídos os
créditos advindos das aquisições destes insumos, devendo ser refeito o cálculo do saldo credor
do IPI a ser ressarcido, com base nestes critérios.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000867/00-36

Em resposta à diligência proposta a fiscalização elaborou o Relatório de
Diligência às fls.519/523, no qual constatou-se a impossibilidade da exclusão do fato gerador na
saída, tendo em vista a equiparação obrigatória a industrial que está submetida o interessado
conforme disposto no inc. I e parágrafo único do Art. 2o da Lei No 4.503/1964. Efetuou-se a nova
apuração considerando-se os créditos de IPI não ressarcíveis, resultando no montante de R$
R$1.382.991,67(Um milhão, trezentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e um reais e
sessenta e sete centavos).
A contribuinte foi cientificada do resultado da diligência, manifestando-se nos
seguintes termos (fls.530/533):
(i) que na manifestação fiscal de fls. 519/523 verifica-se que o atendimento à diligência
determinada se deu com a elaboração do quadro apresentado no item 8 da mesma, onde
apurou-se um saldo de IPI a ser ressarcido no montante de R$ 1.850.787,21;
(ii) que a apuração inicial, constante do Despacho Decisório, de que o valor a ser
ressarcido seria de R$ 1.565.546,48 decorreu da própria sistemática imposta pela
fiscalização de origem, que impôs à Recorrente a obrigação de preenchimento de dois
quadros, sendo um relativo a todas as entras que possuiriam o direito ao crédito
ressarcível do tributo e outro contendo todas as saídas tributadas, inclusive aquelas que
já teriam sido objeto de consideração na apuração normal do IPI, conforme confessado
na própria decisão administrativa;
(ii) que no item 9 de sua manifestação, a autoridade fiscal de origem reconhece
equívoco existente no Despacho Decisório e apresenta novo cálculo do montante a ser
ressarcido, distinto daquele que gerou todo esse contencioso, pretendendo corrigi-lo;
(iii) que considerando que o cálculo realizado pela instância administrativa de origem,
em obediência à diligência determinada pelo CARF, apurou saldo do IPI a ressarcir em
montante superior àquele objeto do pedido da Recorrente, forçoso reconhecer a
improcedência do Despacho Decisório que deferiu apenas parcialmente o pedido
inaugural desta, como improcedente igualmente o é o lançamento tributário realizado
com a aplicação das consequentes penalidades;
À vista do exposto, reitera a Recorrente seu pleito de acolhimento das razões recursais
para provimento integral do seu recurso, julgando-se improcedente a ação fiscal e o
lançamento tributário realizado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A Recorrente foi intimada da decisão de piso em 05/03/2010 (fl. 486) e
protocolou Recurso Voluntário em 06/04/2010 (fl.492) dentro do prazo de 30 (trinta) dias
previsto no artigo 33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000867/00-36

Ausentes quaisquer arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo a
apreciar o mérito da causa.
II – Do erro na recomposição do saldo credor do IPI:
Como relatado acima, trata-se o presente processo de Pedido de Ressarcimento de
créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), protocolado em 31/10/2000, referente
a insumos utilizados na fabricação de produtos vendidos no 3° trimestre-calendário de 2000, no
montante de R$ 1.565.546,48, cumulado com Pedido de Compensação, deferido parcialmente a
quantia de R$ 1.225.943,16.
A glosa parcial do pleito foi fundamentada pela Autoridade Fiscal encarregada da
diligência para a redução do crédito solicitado no montante de R$ 339.603,32, foi dada por dois
motivos (fls.434/438):

A diferença entre o valor do pedido de ressarcimento e o IPI ressarcido, ou seja, o IPI a
ressarcir indeferido, de R$ 339.603,32, é composta por duas parcelas
1) R$ 157.047,56 referente a créditos do IPI não passíveis de ressarcimento, pois
não se destinam à industrialização, registrados no RAIPI nos CFOP 2.12, 2.99 e 3.12
(fls. 91/115);
2) R$ 182.555,76 referente a créditos não comprovados pelas Tabelas 3.2 e 3.4 e o
RAIPI (fls. 52/115) apresentados pelo interessado.
Em seu recurso a interessada defende que ao apresentar os documentos que
suportaram os créditos do imposto federal, não considerou créditos decorrentes de operações de
entrada com CFOP’s 2.202, 2.551, 2.912, 3.102, 3.551 e 3.556, ou seja, devoluções de vendas,
compras para o ativo imobilizado, entrada de mercadoria para demonstração, compras para
comercialização e compras de material para uso e consumo, ainda que registrados no Livro de
Apuração.
Assim, prossegue, não poderia a Receita Federal considerar como débitos, no
quadro constante do Despacho Decisório do correspondente processo administrativo, aqueles
referentes às saídas com CFOP’s 5.102 e 6.102, vale dizer, saída de produtos para revenda,
devolução de compra de material de uso ou consumo, já que tais saídas já haviam sido
confrontadas com os créditos gerados por aquelas operações de mesma natureza.
Ainda, ressalta que os CFOP's 2.202, 2.551, 2.912, 3.102, 3.551 e 3.556, não
foram considerados no quadro de entradas com créditos de IPI no demonstrativo de pedido de
ressarcimento e compensação apresentado ao Fisco. Logo, não poderia haver deduções de
débitos de operações com CFOP's 5.102, 6.102 e 6.556, pois se assim ocorresse estar-se-ia; e
diminuindo o crédito a que teria direito a Recorrida de forma indevida e sem previsão legal.
E sobre o tema conclui ao afirmar que o indeferimento de parte do crédito da
recorrente a ser ressarcido e compensado decorreu da duplicidade de débitos provocados pela
forma de apuração do saldo credor contida na utilização da Tabela 3.4-A, resultando, tal
procedimento, em manifesto equívoco, o que deve ser corrigido com o provimento deste recurso.
Em relação ao montante no valor R$ 182.556,00, afirma trata-se de saldo credor
acumulado em sua escrita fiscal de períodos anteriores para dedução do próprio imposto,
conforme previsão dos incisos I e II, do artigo 2o da Instrução Normativa no 33, de 04/03/1999.
Ao final afirma que metodologia de cálculo empregada pela fiscalização se encontra equivocada
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000867/00-36

posto não permitir ao contribuinte considerar o saldo credor de períodos anteriores, o que lhe era
permitido pela legislação de regência.
Vejamos.
Na planilha denominada “Demonstração das Operações de crédito de IPI –
Entradas 3° Trimestre – 2000”, juntada pela recorrente às fls.69/106, consta demonstrativo de
crédito de IPI, com referente as entradas que deram origem aos créditos passíveis de
ressarcimento, com base no art. 11 da Lei no 9.779/99.
A soma dos créditos no período corresponde a R$ 1.863.229,33. Quanto a esse
valor, não há qualquer controvérsia, constando o mesmo da apuração feita pela Seção de
Orientação e Análise Tributária (SAORT) da DRF - Ponta Grossa/PR, como consignado na fl.
365 (Despacho Decisório). Assim, conforme afirmado pela própria DRJ - Ribeirão Preto/SP no
voto condutor do acórdão de primeira instância, tal montante não aborda "os créditos
concernentes às entradas com CFOPs 1.99, 2.32, 2.99 e 3.12". Tais códigos, de fato, não estão
relacionados com o processo industrial. Contudo, de forma paradoxal, é afirmado, no referido
Despacho, que tais valores “(...) já foram utilizados pelo contribuinte na escrita fiscal, no
batimento dos créditos versus débitos, na apuração decendial do saldo no RAIPI”.
A matéria em apreço encontra tratamento normativo na Lei no 9.779, de 1999, art.
11, que faz menção ao saldo credor acumulado no trimestre e não ao total de créditos do
trimestre:
Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI,
acumulado em cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive
de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder
compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser utilizado de
conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430, de 1996, observadas
normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da Fazenda.
(grifou-se)
A Instrução Normativa SRF no 33/1999, em seu art. 2o, é absolutamente didática
sobre o assunto:
Art. 2o Os créditos do IPI relativos a matéria-prima (MP), produto intermediário (PI) e
material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos industrializados,
serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do RIPI:
I – quando do recebimento da respectiva nota fiscal, na hipótese de entrada simbólica
dos referidos insumos;
II - no período de apuração da efetiva entrada dos referidos insumos no estabelecimento
industrial, nos demais casos.
§ 1o O aproveitamento dos créditos a que faz menção o caput dar-se-á,
inicialmente, por compensação do imposto devido pelas saídas dos produtos do
estabelecimento industrial no período de apuração em que forem escriturados.
§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação referida no
parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I - o saldo credor remanescente de cada período de apuração será transferido para o
período de apuração subseqüente;
II - ao final de cada trimestre-calendário, permanecendo saldo credor, esse poderá
ser utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma da Instrução Normativa
SRF n.o 21, de 10 de março de 1997.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000867/00-36

A conclusão que se tira da legislação supracitada é que para a apuração do saldo
trimestral no conta-corrente do IPI é necessário verificar se há saldo credor do imposto, o qual,
se equivalente ou inferior ao montante creditório decorrente da aquisição de insumos utilizados
na industrialização (artigo 11 da Lei no 9.779/99) – calculado separadamente –, poderá ser objeto
de ressarcimento, ou seja, o saldo credor do imposto decorrente da aquisição de insumos para
industrialização, que remanescer ao final do trimestre-calendário (depois dos débitos no acerto
do conta-corrente), poderá ser utilizado para fins de ressarcimento ou compensação, como, aliás,
autorizam expressamente o artigo 11 da Lei no 9.779/99 e o § 2o do artigo 2o da IN SRF no 33, de
04/03/1999.
O que se verifica no presente caso é que de fato a fiscalização excluiu do cálculo
do saldo credor do IPI a ser ressarcido a aquisição de insumos adquiridos para simples revenda
sob o argumento de que estas revendas não são consideradas industrialização e por
consequência, nestas operações, não pode haver creditamento do IPI. Por outro lado considerou
como tributáveis as saídas destes insumos tendo incluído no cálculo do saldo credor do período
as saídas para simples revenda.
Ora, uma vez consideradas todas as saídas de produtos, haveria que se considerar
também todas as entradas.
A decisão de primeira instância não atesta efetivamente o suposto cômputo
indevido, por parte da interessada, com relação aos créditos passíveis de ressarcimento. Nos
fundamentos da referida decisão, muito embora esteja registrada a falta de clareza do Despacho
Decisório em comento, tenta-se explicar a glosa com a simples citação “(...) das planilhas de fls.
52/90, da cópia da escrita fiscal de fls.91/116 e da planilha de fl. 344 (...)”. Todavia, a decisão
de primeira instância não atesta efetivamente o suposto cômputo indevido, por parte da
interessada, de créditos passíveis de ressarcimento.
Isso é bastante para evidenciar o erro procedimental adotado pela autoridade
administrativa, que, conforme acima exposto, confundiu a apuração dos créditos passíveis de
ressarcimento com o levantamento do saldo credor do imposto. Em outras palavras, referida
autoridade não distinguiu a forma de apuração do crédito com a condição para a obtenção do
incentivo na forma de ressarcimento ou compensação, tendo laborado em erro ao confrontar
operações de naturezas diversas.
Diante desses fatos, o presente processo foi convertido em diligência, para que
fosse refeito os cálculos do saldo credor do IPI a ser ressarcido.
Conforme se depreende do Relatório de Diligência Fiscal (fls. 519/532), a
Delegacia de jurisdição da contribuinte procedeu à análise dos créditos postulados, tendo
concluído pelo parcial provimento do pleito da recorrente, nos seguintes termos:
1. Tratam os autos de Pedido de Ressarcimento, tendo como origem do crédito, o saldo
credor do IPI (Imposto sobre Produtos industrializados) originado da aquisição de MP
(matéria-prima), PI (produto intermediário) e ME (material de embalagem) a que se
refere a lei no 9.363/1996 e art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999 ao 3o
Trimestre de 2000, no montante de R$ 1.565.546,48.2.
2. Em sede de recurso voluntário, o processo foi baixado para diligência, tendo em vista
as questões abaixo levantadas:
É preciso admitir depois da análise do presente processo que se trata de um
caso com erros, enganos e contradições. Assim, tentar em grau de recurso
ordinário resta impossível corrigir ou saná-los, portanto, a decisão aqui cabível
é de converter o julgamento em diligência, o que no meu entendimento, é o
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-013.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000867/00-36

mesmo que foi dado em outro processo da mesma Recorrente em caso idêntico,
a saber: Processo no 10.940.000557/00-49, da Quarta Câmara do Segundo
Conselho de Contribuintes, relatora Nayra Bastos Manatta, senão vejamos:
“A questão basilar tratada neste recurso diz respeito à inclusão no cálculo do
saldo credor do IPI de débitos relativos à saída de insumos para
comercialização (CFOP 5.12 e 6.12).Realmente se verifica que a fiscalização
excluiu do cálculo do saldo credor do IPI a ser ressarcido a aquisição de
insumos adquiridos para simples revenda sob o argumento de que estas
revendas não são consideradas industrialização e por consequência, nestas
perações, não pode haver creditamento do IPI. Por outro lado considerou como
tributáveis as saídas destes insumos tendo incluído no cálculo do saldo credor
do período as saídas para simples revenda. Este ao meu ver parece ser um
procedimento ambíguo. Se de um lado a entrada destes insumos destinados a
simples comercialização não gera direito ao creditamento do imposto pois que
nas operações de revenda o estabelecimento da empresa não é considerado
industrial e portanto não tom direito ao creditamento do IPI, por outro lado,
como seria de se concluir, por ser exatamente o reverso da moeda, as saídas
destes insumos para revenda por não ser operação de industrialização, mas
apenas comercialização, também não gera débitos do IPI. Ocorre que a
fiscalização não considerou os créditos dos insumos mas considerou os débitos
do IPI na saída para comercialização destes mesmos insumos. Nas operações de
simples comercialização o estabelecimento da empresa não é considerado
industrial e por consequência, nestas operações, não há débito ou crédito do
IPI. Assim sendo, proponho a conversão do julgamento em diligência para que
sejam excluídos do cálculo do saldo credor do IPI, no período em questão, os
débitos relativos à saída de insumos para simples revenda, da mesma forma que
foram excluídos os créditos advindos das aquisições destes insumos, devendo ser
refeito o cálculo do saldo credor do IPI a ser ressarcido, com base nestes
critérios. Deve ser elaborado demonstrativo de cálculo e relatório conclusivo.
Do resultado da diligência seja dada ciência à contribuinte para que, em
querendo, se manifeste no prazo de 30 dias. Após a conclusão retornem os autos
a esta Câmara para julgamento.
Diante de todo o acima exposto e considerando que o processo não se encontra
em condições de julgamento, proponho a conversão em diligência à Unidade de
Origem para que sejam excluídos do cálculo do saldo credor do IPI, do
período em questão, os débitos relativos à saída de insumos para simples
revenda, da mesma forma que foram excluídos os créditos advindos das
aquisições destes insumos, devendo ser refeito o cálculo do saldo credor do IPI
a ser ressarcido, com base nestes critérios. Deve ser elaborado demonstrativo de
cálculo e relatório conclusivo.(grifos nossos)”
3. Inicialmente caber destacar, que conforme demonstrativo de cálculo apresentado em
resposta à intimação da fiscalização, constante nos autos à fl. 90 do processo físico e
reproduzido abaixo, o próprio contribuinte apurou o montante de R$1.225.943,16.
Exatamente o valor deferido pelo Auditor Fiscal responsável na época, conforme
despacho decisório às fls. 340 a 345. Embora tenha arguido no transcurso do
contencioso administrativo que o interessado foi induzido a apresentar em um formato
pré-definido, não houve questionamento a respeito no decorrer da fiscalização.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-013.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000867/00-36

4. A luz do que dispõe o art. 11 da Lei no 9.779, de 19 de janeiro de 1999, somente a
matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem aplicados na
industrialização fazem jus ao ressarcimento em espécie, conforme disposto nos Art. 73 e
74 da Lei No 9.430/96. Por outro lado, os incisos V e VII do Art. 147 do Decreto
2.637/1998, em vigor no período em análise, facultavam o creditamento de bens
importados e bens de produção para revenda tributados.
5. Créditos estes que podem ser utilizados apenas para deduzir com a próprio imposto
na escrita fiscal, visto que não se enquadram como insumos aplicados no produto
industrializado conforme disposto no Art. 11 da Lei No 9.779/1999.
6.
Conforme citação destacada, no bojo do processo administrativo no
10.940.000557/00-49, do CARF, afirma-se que nas operações de simples
comercialização, o estabelecimento da empresa não seria considerado industrial e, por
consequência, nestas operações, não haveria débito ou crédito do IPI. Entretanto, não foi
levado em consideração que o contribuinte se enquadra na condição de equiparado
obrigatório, consoante Inc. I, Art. 9o do Decreto 2637/1998, visto que efetua a
importação de produtos de procedência estrangeria e promove a saída a esses produtos.
Da mesma forma pelo parágrafo único do Art. 9o do Decreto 2.637/1998, porquanto
promove a saída de insumos para outros estabelecimentos na condição de industrial.
7. Nesta seara, temos que não é possível excluir os débitos na saída, visto que há uma
obrigação principal em decorrência do fato gerador do IPI ocorrido na saída de bens
revendidos, conforme estabelecido no Inc. I, Art. 2o da Lei No 4.503/1964. Além do
aspecto da vinculação legal, excluindo-se os bens para revenda, os valores devolvidos
ao contribuinte seriam distorcidos, visto que naturalmente existe a inclusão de margem
de lucro e a venda de produtos em estoque, o que de fato ocorre em uma operação
normal.
8. Como forma de demonstrar o desequilíbrio que seria gerado, segue o demonstrativo,
com a exclusão concomitante dos bens para revenda na entrada(CFOPs 1.12 e 2.12) e na
saída(CFOPs 5.12 e 6.12), como sugerido para a diligência:
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-013.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000867/00-36

9. Por outro lado, verificando-se a planilha de cálculo e a escrita fiscal, constatou-se que
os créditos não ressarcíveis, como os bens para revenda, não foram de fato utilizados
para abater os débitos de IPI, ao contrário do que consta no despacho decisório. Desta
forma, a partir do Livro Registro de Apuração do IPI – RAIPI às fls. 91 a 116, efetuou-
se a apuração conforme tabela abaixo com a inclusão dos mesmos:

10. Na coluna A consta os créditos ressarcíveis de IPI da aquisição de insumos(CFOPs
111, 211, 311), que coincide com os valores do demonstrativo constante no despacho
decisório. Na coluna B estão os créditos não ressarcíveis, como os proveniente da
aquisição de bens para revenda(CFOPs 112, 212 e 312), que podem ser aproveitados
somente para dedução dos débitos de IPI na escrita fiscal(coluna C). Verificou-se que os
valores desta coluna não haviam sido utilizados. Como os créditos da coluna B não
foram suficientes para deduzir integralmente os débitos de IPI, por conseguinte parte
dos créditos da coluna A foram utilizados.
Conclusão
Constatou-se a impossibilidade da exclusão do fato gerador na saída, tendo em vista a
equiparação obrigatória a industrial que está submetida o interessado conforme disposto
no Inc. I e parágrafo único do Art. 2o da Lei No 4.503/1964. Efetuou-se a nova apuração
considerando-se os créditos de IPI não ressarcíveis, resultando no montante de
R$1.382.991,67(Um milhão, trezentos e oitenta e dois mil, novecentos e noventa e um
reais e sessenta e sete centavos)
Correto o procedimento adotado pela autoridade fiscal encarregada da diligência,
visto que uma vez consideradas todas as saídas de produtos, haveria que se considerar todas as
entradas, para dedução do IPI devido, para se evitar o ressarcimento de créditos não admitidos
pela IN SRF no 33/99.
Fl. 547
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-013.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000867/00-36

Em relação à parcela de R$ 182.556,00, excluída do montante do pleito pela
Autoridade Fiscal, defende a recorrente trata-se de crédito acumulado do período anterior
utilizado para dedução de saídas tributadas do período, objeto de ressarcimento/compensação,
com base os incisos I e II, do artigo 2°, da Instrução Normativa SRF n° 33/99.
Para melhor entendimento, utilizo o demonstrativo apresentado pela recorrente em
sua Manifestação de Inconformidade complementar:
1. valor parcial do saldo credor do trimestre anterior utilizado para dedução de saídas
tributadas - RIPI, art. 178, § 1° - R$ 182.555,76
2. créditos das operações CFOP 1.12. e 3.12 - RIPI, art. 147- V - R$ 157.047 46
3. soma ( 1 + 2 ) R$ 339.603,22
4. débitos das operações CFOP 5.12. e 6.12 - RIPI, art. 2° e 90- I - R$637.286 17
5. débito resultante do trimestre - Lei 9.779/99, art. 11 ( 4 - 3) - R$ 297.682,95
6. créditos das operações CFOP 1.11 e 2.11 - RIPI, artigo 147, inciso I e Lei n°9.779/99,
artigo 11 - R$ 1.863.229 33
7. valor do ressarcimento pleiteado (6 - 5) – R$ 1.565.546,48
Contudo, o ressarcimento de IPI e/ou sua compensação com débitos de tributos e
contribuições, efetuado por meio de PER/DCOMP, deve se referir apenas aos créditos decorrente
de aquisições efetivadas e escrituradas no trimestre a que se refere. Se, no saldo credor apurado
ao final do trimestre de referência, houver valores acumulados relativos a trimestres anteriores,
tais quantias serão excluídas do pedido/declaração.
Tal vedação encontra sua fundamentação em diversos instrumentos normativos
editados pela Secretaria da Receita Federal, no cumprimento do comando previsto pelo art. 11 da
Lei 9.779/99: “o saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em
cada trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado
à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros
produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei no 9.430,
de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do
Ministério da Fazenda”.
Levando à cabo a disposição acima transcrita, a Secretaria da Receita Federal
editou as Instruções Normativas SRF nos. 33/1999 e 210/2002, cujos enunciados normativos
fundamentais à presente análise são transcritos a seguir:
Instrução Normativa SRF n° 033, de 04 de março de 1999.
Art. 1o A apuração e a utilização de créditos do Imposto sobre Produtos
Industrializados IPI, inclusive em relação ao saldo credor a que se refere o art. 11 da Lei
n° 9.779, de 1999, dar-se-á de conformidade com esta Instrução Normativa.
Art. 2o Os créditos do IPI relativos à matéria prima (MP), produto intermediário (PI) e
material de embalagem (ME), adquiridos para emprego nos produtos industrializados,
serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do art. 347 do RIPI:
§ 2o No caso de remanescer saldo credor, após efetuada a compensação referida no
parágrafo anterior, será adotado o seguinte procedimento:
I - o saldo credor remanescente de cada período de apuração será transferido para o
período de apuração subseqüente;
II - ao final de cada trimestre-calendário, permanecendo saldo credor, esse poderá
ser utilizado para ressarcimento ou compensação, na forma da Instrução Normativa
SRF no 21, de 10 de março de 1997.
Instrução Normativa SRF no 210, de 30 de setembro de 2002:
Fl. 548
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3302-013.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000867/00-36

Art. 14. Os créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), escriturados na
forma da legislação específica, poderão ser utilizados pelo estabelecimento que os
escriturou na dedução, em sua escrita fiscal, dos débitos de IPI decorrentes das saídas de
produtos tributados.
§ 1o Os créditos do IPI que, ao final de um período de apuração, remanescerem da
dedução de que trata o caput poderão ser mantidos na escrita fiscal do
estabelecimento, para posterior dedução de débitos do IPI relativos a períodos
subseqüentes de apuração, ou serem transferidos a outro estabelecimento da
pessoa jurídica, somente para dedução de débitos do IPI, caso se refiram a:
I - créditos presumidos do IPI, como ressarcimento das contribuições para o Programa
de Integração Social e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público
(PIS/Pasep) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
previstos na Lei no 9.363, de 13 de dezembro de 1996, e na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001;
II - créditos decorrentes de estímulos fiscais na área do IPI a que se refere o art. 1o da
Portaria MF no 134, de 18 de fevereiro de 1992; e
III - créditos do IPI passíveis de transferência a filial atacadista nos termos do item 6 da
IN SRF no 87/89, de 21 de agosto de 1989.
§ 2o Remanescendo, ao final de cada trimestre-calendário, créditos do IPI passíveis
de ressarcimento após efetuadas as deduções de que tratam o caput e o § 1o, o
estabelecimento matriz da pessoa jurídica poderá requerer à SRF o ressarcimento de
referidos créditos em nome do estabelecimento que os apurou, mediante utilização do
"Pedido de Ressarcimento de Créditos do IPI", bem assim utilizá-los na forma prevista
no art. 21 desta Instrução Normativa.
§ 3o São passíveis de ressarcimento apenas os créditos presumidos do IPI a que se
refere o inciso I do § 1o, apurados no trimestre-calendário, excluídos os valores
recebidos por transferência da matriz, e os créditos relativos a entradas de
matérias-primas, produtos intermediários e material de embalagem para
industrialização, escriturados no trimestre-calendário. (grifou-se)
Da leitura do art. 14, IN SRF no 210/2002, observa-se, em seu §1o, a permissão
para a manutenção na escrita fiscal de créditos remanescentes de IPI para posterior dedução de
débitos de IPI, relativos a períodos subsequentes. O §2o prevê, por sua vez, a possibilidade de
ressarcimento de créditos de IPI passíveis de ressarcimento, remanescentes ao final de cada
trimestre-calendário. O §3o, do referido artigo, delineia o significado de "créditos de IPI
passíveis de ressarcimento", enunciando que seriam apenas os créditos presumidos do §1o, inciso
I, apurados no trimestre-calendário, e os créditos provenientes de entradas de matérias
primas, produtos intermediários e material de embalagem para industrialização,
escriturados no trimestre-calendário.
As disposições normativas da IN SRF no 210/2002, acima transcritas, foram
reproduzidas pela IN SRF no. 460/2004, a qual, em seu art. 16, delimitou o ressarcimento aos
créditos de IPI apurados ou escriturados no trimestre-calendário. Na mesma linha seguiram as
Instruções Normativas nos 600/2005 e 900/2008: todas enunciando que os créditos de IPI,
passíveis de ressarcimento, são somente aqueles apurados ou escriturados no trimestre-
calendário.
Constata-se, portanto, em face do arcabouço normativo que rege a matéria, que o
saldo credor de períodos anteriores pode ser mantido na escrita fiscal para a dedução de débitos
de IPI subsequentes, mas não é possível seu ressarcimento: este só é permitido no caso de
créditos apurados (crédito presumido) ou escriturados (entrada de insumos) no trimestre-
calendário.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3302-013.480 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10940.000867/00-36

Na esteira de tal entendimento tem se posicionado a jurisprudência do CARF.
Vejam-se, por exemplo, o Acórdãos no 9303-007.148:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/03/2004
ESCRITA
FISCAL.
SALDO
CREDOR
ACUMULADO.
TRIMESTRES-
CALENDÁRIO ANTERIORES. MANUTENÇÃO DO CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
COMPENSAÇÃO OU RESSARCIMENTO. VEDAÇÃO LEGAL.
Admite-se a manutenção, na escrita fiscal, do crédito de IPI remanescente de outros
trimestres-calendário e sua utilização para dedução de débitos do IPI de períodos
subsequentes da própria empresa ou da empresa para a qual o saldo for transferido.
Contudo, apenas o saldo credor correspondente ao crédito básico escriturado no mesmo
trimestre-calendário pode ser objeto de pedido de ressarcimento/compensação.
Portanto, está claro o entendimento de que o ressarcimento de IPI só se aplica aos
créditos decorrentes das aquisições realizadas e escrituradas no trimestre a que se refere,
devendo ser excluído o saldo credor de trimestres anteriores.
Dessa forma, do valor pleiteado pela recorrente (R$ 1.565.546,48), deve ser
reconhecido além do valor de R$ 1.225.943,16 já deferido pelo Despacho Decisório (valor
incontroverso), deve ser reconhecido ainda o valor de R$ 157.048,51, totalizando a quantia de
R$ 1.382.991,67, conforme demonstrado no Relatório Fiscal de Diligência.
III – Do dispositivo:
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito dar parcial
provimento ao recurso, para reconhecer o crédito postulado, nos exatos termos consignados no
Relatório Fiscal de Diligência, cabendo a unidade de origem homologar as compensações
declaradas nos limites do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 550
DF CARF MF
Original